Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014717-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- DOMINGAS RAINHA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1014717-22.2020.8.11.0000 de decisão da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c com Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) suspenda a aplicação do índice de reajuste em decorrência da mudança da última faixa etária (de 59 anos ou mais) devendo utilizar somente o mesmo percentual dos planos individuais autorizado pela ANS, comprovando nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a memória do cálculo realizado para o reajuste etário da autora Domingas Rainha da Silva, sob pena de recair em multa por dia de descumprimento que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
A agravante alega que todos os planos de saúde possuem mecanismo de correção de preços, quais sejam, o reajuste anual e o reajuste por faixa etária previstos em contrato, bem como na legislação em vigor.
Aduz que no caso coincidiram ambos os aumentos, o anual de 7,35%, e o decorrente da mudança de faixa etária que foi de 100,78%.
Defende a legalidade dos reajustes e pugna, no final, o pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que até dezembro de 2019 pagou R$717,23 pelo plano de saúde, porém em janeiro de 2020, recebeu a fatura com reajuste equivalente a 206%.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Em princípio, ressalto que os planos de saúde são regulados pela ANS e pela Lei no 9.656/98, contudo, o fator do reajuste deve ser determinado a partir da negociação, e às demais regras e operações são as mesmas que as dos planos individuais, como por exemplo, a cobertura assistencial obrigatória rol de procedimentos e eventos em saúde.
Nesse passo, ainda que se afaste a aplicação do julgamento em recurso repetitivo (TEMA 952) por força da mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser aplicável aos planos o reajuste por faixa etária, remanesce a necessidade de tais planos obedecerem aos preceitos normativos encartados nos artigos 47 e 51, X, §1°, II e III, do CDC, e art. 15, §3°, do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03).
Seguindo essa linha de intelecção, conquanto inexista previsão legal de um teto para o reajuste dos planos de saúde, a priori, não se pode olvidar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade de abusividade na majoração expressiva da contraprestação do plano para a última faixa etária (59 anos), sem considerar os reajustes calculados pela ANS como padrão norteador.
Ademais, convém reconhecer que o fato da maior utilização dos serviços de saúde pelos usuários que ficam mais velhos ao longo dos anos ou o aumento de custos para manutenção da assistência médica, não são suficientes para autorizar reajustes exorbitantes, mesmo porque tais fatores são inerentes ao risco da própria atividade desenvolvida pela Requerida.
Outrossim, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, se caracteriza pelo fato de que a manutenção desse índice de reajuste imposto pela requerida até o deslinde do feito poderia inviabilizar a continuidade do contrato entabulado, deixando a usuária Requerente sem a devida assistência a sua saúde em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, impossibilitando desse modo, o exercício efetivo do direito.(Id 50187966)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que determina o reajuste das mensalidades de plano de saúde por mudança de faixa etária não é, por si só, abusiva. Contudo o aumento não pode ser excessivo, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades do caso.
Dessa forma, a questão deve ser analisada com cuidado sobretudo porque o aumento nas mensalidades da agravada foi bem expressivo.
Assim, prudente, por ora, aguardar a contraminuta para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta será colocado em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator